Tribunal: TJSP
Processo: 2177477-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - AGRAVANTE QUE PRETENDE LIBERAR O FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES EM HORÁRIOS MAIS AMPLOS E FLEXÍVEIS DO QUE AQUELES DELIMITADOS PELO DECRETO ESTADUAL QUE INSTITUIU O DENOMINADO PLANO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - AGRAVANTE QUE PRETENDE LIBERAR O FUNCIONAMENTO DE BARES E RESTAURANTES EM HORÁRIOS MAIS AMPLOS E FLEXÍVEIS DO QUE AQUELES DELIMITADOS PELO DECRETO ESTADUAL QUE INSTITUIU O DENOMINADO PLANO SÃO PAULO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A FUNDAMENTAR A REFORMA PRETENDIDA - QUESTÕES VENTILADAS NO RECURSO QUE DIZEM RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL -RAZÕES RECURSAIS SEM O CONDÃO DE ALTERAR A POSIÇÃO PERFILHADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO".

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".

"O devido processo legal não se harmoniza com a precipitação e a unilateralidade; pelo contrário, exige equidistância e equilíbrio, cumprindo ao julgador levar também em consideração a situação do impetrado - que ainda não tive a oportunidade de prestar informações - tornando-se imperioso, assim, aprofundar-se na cognição, com observância do contraditório, antes de prevalecer o ponto de vista sustentado por qualquer uma das partes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000760380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2177477-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DO GRANDE ABC, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
AGRAVANTE:
SEHAL
-
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO GRANDE ABC
AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTAS:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA POR
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM
IN
MORA
-
AGRAVANTE
QUE
PRETENDE
LIBERAR
O
FUNCIONAMENTO
DE
BARES
E
RESTAURANTES EM HORÁRIOS MAIS
AMPLOS
E
FLEXÍVEIS
DO
QUE
AQUELES
DELIMITADOS
PELO
DECRETO ESTADUAL QUE INSTITUIU
O DENOMINADO PLANO SÃO PAULO -
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
NOVOS
A
FUNDAMENTAR
A
REFORMA PRETENDIDA - QUESTÕES
VENTILADAS
NO
RECURSO
QUE
DIZEM
RESPEITO
AO
PRÓPRIO
MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL -
RAZÕES RECURSAIS SEM O CONDÃO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
DE
ALTERAR
A
POSIÇÃO
PERFILHADA
EM
JUÍZO
DE
COGNIÇÃO SUMÁRIA - EXAME DOS
REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO
PRUDENTE
ARBÍTRIO
E
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO -
ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO
IMPROVIDO”.
“Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento
emprestado pelo ato judicial combatido
quando
maculada
a
decisão
de
manifesta ilegalidade ou abuso de
poder”.
“O devido processo legal não se
harmoniza com a precipitação e a
unilateralidade; pelo contrário, exige
equidistância e equilíbrio, cumprindo
ao
julgador
levar
também
em
consideração a situação do impetrado -
que ainda não tive a oportunidade de
prestar
informações
-
tornando-se
imperioso, assim, aprofundar-se na
cognição,
com
observância
do
contraditório, antes de prevalecer o
ponto de vista sustentado por qualquer
uma das partes”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
V O T O No 32. 757
Agravo de Instrumento tirado contra
decisão do Relator, exarada às fls. 71/78, que indeferiu liminar
pleiteada em mandado de segurança.
Sustenta, em apertada síntese, o
impetrante que embora o Governo Estadual tenha aumentado
para oito horas o período de funcionamento das empresas do
setor
que
representa,
o
decreto
impugnado
continua
prejudicando empresários de estabelecimentos noturnos, que
estão obrigados a encerrar suas atividades às 22h00. Alega,
em acréscimo, violação ao princípio da isonomia, pois os
restaurantes que trabalham durante o dia foram beneficiados
pelo Decreto Estadual no 64.994/2020, prejudicando aqueles
cujas atividades ocorrem no período da noite. Argumenta,
ainda, que as cidades em que se encontram situadas as
empresas
da
categoria
econômica
representada
pelo
agravante estão localizadas no sudeste de São Paulo, que
conta com leitos de UTI suficientes, mostrando-se plenamente
satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de
urgência. Pondera, em complementação, que se trata de
exploração de atividades essenciais cuja vedação ao
atendimento noturno implica prejuízos econômicos irreparáveis
ao setor. Busca, por isso, a reforma da decisão impugnada,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
autorizando-se o funcionamento de bares, restaurantes e
similares até às 23h30, “sendo que o ideal é que se permita
que aos empresários a liberdade de trabalhar por oito horas,
cabendo a cada um a escolha do horário de funcionamento”
(sic - cf. fl. 09).
Distribuído o recurso pelo sistema
de peticionamento eletrônico deste E. Tribunal, o eminente
Desembargador Vice-Presidente determinou o cadastro das
peças nos autos principais para deliberação do Relator,
cancelando-se o recebimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
1) De acordo com o artigo 1.021,
caput, do Código de Processo Civil, contra decisão
monocrática proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, inexistindo qualquer discrepância
doutrinária ou jurisprudencial acerca do recurso cabível que
pudesse atrair a incidência do princípio da fungibilidade
recursal na medida em que a parte maneja recurso de agravo
de instrumento para impugnar o ato judicial de fls. 71/78.
Embora
decorra
de
expressa
previsão legal e a despeito do manifesto erro grosseiro, para

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
evitar futura arguição de cerceamento de defesa, recebo o
recurso interposto como agravo interno.
2) No mais, tenho para mim que o
agravante
não
apresentou
argumentos
convincentes
a
evidenciar o desacerto da decisão agravada, aqui mantida em
seus literais termos, verbis:
“1) Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do
Grande ABC - SEHAL contra o Decreto Estadual no 64.994,
de 28 de maio de 2020, complementado pelo Anexo do
Decreto Estadual no 65.044, de 03 de julho de 2020, da
lavra do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
São Paulo, que institui o 'Plano São Paulo', com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de
enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
o
impetrante
que
representa o segmento empresarial de hospedagem e
alimentação da região do ABC, aduzindo que o Decreto
Federal no 10.344/2020, que alterou o Decreto Federal no
10.282/2020, incluiu, dentre as atividades essenciais,
aquelas desenvolvidas pela categoria econômica representada pelo impetrante. Sucede que o ato
impugnado limita o funcionamento de restaurantes, bares
e similares até às 17h00, o que tem gerado disparidades
entre
os
empresários
do
segmento,
beneficiando
restaurantes que funcionam durante o dia em detrimento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
daqueles que trabalhavam no período noturno. Argumenta,
em acréscimo, que as cidades do ABC-Sudoeste já
entraram na fase amarela do plano, estando aptas ao
trabalho mínimo de seis horas, defendendo, contudo, que
a carga horária seja livremente adotada por cada
estabelecimento conforme suas necessidades. Acena, por
isso, com evidente ilegalidade praticada pelo impetrado ao
restringir o funcionamento de bares e restaurantes até o
horário das 17h00, causando graves prejuízos financeiros
ao setor e seus colaboradores, violando direito seu líquido
e certo. Alega, em complementação, que não há como
admitir que normas locais neguem vigência a regras
federais, asseverando que a abertura do comércio não
pode favorecer apenas uma parcela do empresariado,
violando o princípio da igualdade e da livre concorrência
(artigo 170 da Lei Maior). Pondera, outrossim, que o
impetrado o extrapolou sua competência suplementar,
atuando em descompasso com o princípio da legalidade,
afigurando-se manifestamente abusiva a restrição de
funcionamento imposta pelo ato impugnado. Enfatizando,
no mais, que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, insiste, em
caráter liminar, na suspensão dos efeitos do ato
administrativo questionado, impondo-se ao impetrado a
liberação
do
funcionamento
dos
estabelecimentos
representados pelo impetrante no horário que melhor
atenda aos seus interesses, ainda que limitado à jornada
diária de seis horas, concedendo-se, a final, o writ para
'declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o
funcionamento das atividades que são representadas pelo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
Impetrante, com sua imediata liberação para que, também
possa, durante a fase amarela e seguintes, laborar em
horário noturno de acordo com a escolha do empresário
ou ainda, se assim não entender, que permita o
funcionamento até as 23h30 de tais atividades' (sic - cf. fl.
14). Pleiteia a outorga dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
2) Determinada a exibição de prova do estado de pobreza
invocado, o impetrante procedeu ao recolhimento das
custas iniciais, ficando, ipso facto, prejudicado o pedido
de gratuidade processual.
3) Em exame perfunctório, próprio desta fase, tenho por
ausentes, em concurso, os requisitos necessários à
concessão da liminar, notadamente o fumus boni iuris,
pois, no contexto excepcional de uma pandemia global
sem precedentes no mundo moderno e sopesando os
valores envolvidos, impõe-se privilegiar o interesse da
coletividade e a preservação da saúde pública, que
exsurgem com envergadura maior no atual cenário de
crise, em detrimento do particular, não se entrevendo, ictu
oculi, flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade
apontada como coatora.
Com efeito, a restrição provisória de funcionamento de
determinadas atividades implica prestigiar a defesa da
saúde da população enquanto durar a inegável situação de
risco e emergência. A crise sanitária é mundial e dela
decorrerão, lamentavelmente, prejuízos para os mais
diversos setores.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
Embora
não
se
possa
ficar
indiferente às sérias
consequências para o comércio e a indústria, tenho para
mim, data maxima venia, que a retomada gradual da
economia
deve
observar
os
critérios
regionais
estabelecidos pelo impetrado, nos termos do denominado
'Plano São Paulo', ao menos em juízo de cognição
superficial, não sendo ocioso lembrar que o Estado de São
Paulo já foi o epicentro da Covid-19 no Brasil, causada
pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2).
Vale dizer, conquanto não se desconheça o Decreto
Federal no 10.282/2020 e suas subsequentes alterações,
incluindo o Decreto Federal no 10.329/2020, observo que o
Plenário do E. Supremo Tribunal Federal concluiu pela
preservação da atribuição de cada esfera de governo
quanto à edição de normas específicas de controle à
pandemia, em homenagem ao pacto federativo (Medida
Cautelar na ADI no 6.341).
Seguindo a mesma orientação, cumpre destacar decisão
do eminente Ministro Luiz Fux suspendendo os efeitos de
medida cautelar concedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará que afastava a aplicação de decreto
estadual por estar em aparente contradição com a
legislação federal, a qual incluía salões de beleza e
barbearias dentre as atividades essenciais (Decreto
Federal no 10.344/2020).
Naqueles autos ponderou o Presidente, em exercício, da
Suprema Corte que 'a competência da União para legislar
sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência
das normas estaduais e municipais expedidas com base

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
na
competência
legislativa
concorrente,
devendo
prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse
em análise for predominantemente de cunho local',
concluindo
que
'a
abertura
de
estabelecimentos
comerciais onde se exerce a função de barbeiro e
similares, no âmbito do Estado do Ceará, não parece
dotada de interesse nacional, a justificar que a União edite
legislação acerca do tema, notadamente em tempos de
pandemia, como esse que ora vivenciamos' (SS no 5.387
MC/CE - decisão proferida em 24 de maio de 2020 - grifei).
Paralelamente, consoante já deixou pontificado o eminente
Ministro Dias Toffoli, em precedente que versava sobre o
funcionamento de academia de tênis, 'não se mostra
admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição
dos atos da Administração Pública, notadamente em
tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos
técnicos que levam à tomada de uma decisão
administrativa', ponderando que 'a gravidade da situação
vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e
voltadas
ao
bem
comum,
sempre
respeitada
a
competência constitucional de cada ente da Federação
para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a
resguardar
sua
necessária
autonomia
para
assim
proceder' (SS no 5.377 MC/SP - grifei).
Por outro lado, a concessão da tutela de urgência teria
natureza satisfativa, subtraindo do C. Órgão Especial, juízo

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
natural para dirimir a controvérsia, o exame da matéria
articulada no writ, não sendo lícito ao Poder Judiciário, em
sede cautelar, ingressar no juízo de conveniência e
oportunidade do ato administrativo e tampouco desprezar
o interesse do Estado em conferir maior proteção à
população
e
baixar
normas
restritivas
para
o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do novo coronavírus, visando diminuir a transmissão
comunitária, sob pena de grave lesão à ordem pública, o
que
torna
recomendável
aguardar
as
informações
necessárias e o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça.
Indefiro, pois, a liminar.
4) Processe-se o writ, notificando-se a autoridade
apontada como coatora para prestar informações no prazo
legal, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no
12.016/2009, dando-se ciência da impetração à Fazenda
Pública Estadual.
Oportunamente, ouça-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça (art. 12 da Lei n.o 12.016/2009).
Int.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI” (fls. 71/78).
Em sede de agravo interno só se
justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato
judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
ilegalidade ou abuso de poder, situação aqui não entrevista,
sendo oportuno registrar que a análise dos pressupostos legais
para a concessão da liminar está inserida no prudente arbítrio e
livre convencimento do Relator, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO
DO
RELATOR
QUE
INDEFERIU
LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
-
APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE
ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO
DO RELATOR DIANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO OFERECIDO - QUESTÃO
DE MÉRITO A SER ANALISADA PELA
TURMA
JULGADORA
-
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo Regimental Cível
no
2012521-50.2017.8.26.0000,
Órgão
Especial, Relator Desembargador João
Negrini Filho). No mesmo sentido: Agravo
Interno
Cível
no
2225811-17.2018.8.26.0000,
Órgão
Especial, Relator o signatário.
Na verdade, o que pretende o
agravante é empreender discussão a propósito do mérito do
writ, finalidade que o agravo interno evidentemente não possui;
vale dizer, a jurisdição definitiva será alcançada a seu tempo,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
na extensão e profundidade devidas, ao ensejo do julgamento
do mandado de segurança, oportunidade em que serão
examinados, detalhadamente, todos os aspectos da causa.
Cumpre, ainda, registrar que o
agravante reproduziu os mesmos argumentos da exordial,
inexistindo elementos novos a fundamentar a reforma do
decisum.
Por isso mesmo, não vislumbro, em
sede de cognição superficial, a presença dos pressupostos
necessários para o deferimento da liminar, notadamente o
fumus boni iuris, haja vista que as questões de direito
invocadas estão a exigir exame mais aprofundado, o que não
pode ocorrer de forma precipitada, no limiar da demanda,
ausente, ainda, o perigo da demora, mormente diante da
celeridade na tramitação das ações mandamentais.
O devido processo legal não se
harmoniza com a precipitação e a unilateralidade; pelo
contrário, exige equidistância e equilíbrio, cumprindo ao
julgador levar também em consideração a situação do
impetrado - que ainda não teve a oportunidade de prestar
informações - tornando-se imperioso, assim, aprofundar-se na
cognição, com observância do contraditório, antes de

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2177477-78.2020.8.26.0000/50000
JAE
prevalecer o ponto de vista sustentado por qualquer uma das
partes.
É de ser chancelado, portanto, o ato
judicial monocrático que denegou a liminar, sem ferir o mérito
da controvérsia, valendo ressaltar que somente a final é que se
terá uma posição definitiva sobre as questões jurídicas
suscitadas na inicial do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo interno.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica